Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FILHO MENOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE. DESEMPREGO FORMAL. NÃO EXONERA O DEVER DE SUSTENTO. RENDIMENTOS ELEVADOS. CAPACIDADE DA ALIMENTANTE.
1. Nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
2. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
4. O fato de a alimentante não possuir emprego formal e alegar receber doações de terceiros é insuficiente para reduzir a pensão fixada em valor compatível com a realidade fática comprovada nos autos, sobretudo quando possui plena capacidade para se inserir no mercado de trabalho e movimentação financeira que revela rendimentos mensais elevados, além de reserva financeira.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.